Tribunal: STF
Processo: Rcl 63227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito 5001438-23.2022.8.21.0073), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal".



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF [...] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, ‘idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial’. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    In casu, Órgão Julgador despronunciou os recorridos, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 14 - RELVOTO1): 



    [...]



    Do exame da prova produzida e da decisão recorrida, verifico que a decisão de pronúncia dos inculpados está amparada: (i) na suposta confissão do réu Jair, em sede policial, a qual não foi confirmada em juízo; bem como nos (ii) relatos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que não presenciaram o fato. 



    Diante desse contexto, entendo que os elementos constantes não configuram indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Quanto ao primeiro elemento, adoto o posicionamento recente das Cortes Superiores no sentido de que é inviável a manutenção da pronúncia quando amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, também nas decisões de pronúncia: [...] 



    No caso em tela, na fase judicial do processo - onde se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este último por se tratar de acusação de crime doloso contra a vida -, não houve testemunha ou prova que apontasse de forma direta a autoria do crime. 



    Ao cabo da instrução, entendo que a prova não veio confortada por elementos concretos que possam justificar a pronúncia. As declarações prestadas na fase policial, por serem, obviamente, repetíveis - passíveis de renovação em juízo – encontram barreira legal para serem valoradas pelo Juiz para formar a convicção. 



    [...]



    Em prosseguimento, o segundo elemento - relato dos policiais -, em que pese configure prova judicializada, não fornece os indícios suficientes de autoria necessários à confirmação da decisão de pronúncia, uma vez que, desde a fase policial, os agentes afirmaram que não presenciaram o fato, limitando-se a atender à ocorrência e relatar versões prestadas por terceiros, não ouvidos no processo. 



    Como se observa, o policial Luiz Fernando afirmou que "a mãe da vítima lhes comentou que ele havia pedido uma tele-entrega de drogas, quando dois indivíduos chegaram e de pronto o alvejaram", ao passo que seu colega, Jader, relatou: "ficando sabendo que o homicídio era a mando de Iago Daniel Becker, da facção 'Bala na Cara' e teria sido executado por dois de seus comparsas". 



    Portanto, ambas as versões policiais estão baseadas em declarações de "ouvir dizer" (hearsay testimony), cuja carga probatória é demasiado frágil para suportar a tese acusatória. 



    Diante desse contexto, inexistem indícios suficientes para a submissão dos réus a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto a suspeita existente em desfavor doestes não se configura prova suficiente para atribuir à acusação um juízo de plausibilidade passível de prestar amparo à pronúncia. 



    Impositiva a despronúncia dos acusados, forte no artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    [...]



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consoante a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram a pronúncia dos acusados, a saber: 



    No caso dos autos, calha destacar a possibilidade de utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em atenção à plenitude de defesa, na linha do que decidiu a Corte Cidadã, pela qual não há falar em sentença de pronúncia calcada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva quando confirmados por outras provas angariadas em sede judicial (AgRg no HC 670.141/RS). 



    No caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se da confissão do acusado Jair Henrique perante a autoridade policial, e não testemunhos de ouvir dizer (“hearsay”) (evento 221 - MEMORIAIS1): 



    “Interrogado, Jair, ao contrário do que havia feito em sede policial, negou a autoria. Negou conheceu o corréu e a vítima. Sobre o depoimento na Delegacia, no qual confessa e revela como procedeu o crime, disse ter sido forçado a assinar seu interrogatório, mesmo tendo advogado consigo, o qual o teria orientado a assinar os papéis para que assumisse tudo, que isso garantia a segurança e liberdade de sua irmã. 



    Em Delegacia (fls. 15/16. OUT1, evento 1 do IP), Jair contou ao Delegado que é integrante da facção criminosa “Bala na Cara”, confirmando a autoria do homicídio qualificado contra Mateus, o que teria feito a mando de um integrante da facção, e que apenas cumpriu ordens, porém não indicando o mandante do crime. 



    A motivação teria sido porque Mateus e o indivíduo de alcunha “Nego Marlon” teriam efetuado disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar que estava sendo construído por integrantes de sua facção, sendo que Mateus seria da facção rival, denominada “Os Manos” 



    Naquele momento, Jair tinha, inclusive, nominado seu comparsa, informando que Andrei o buscou em Xangri-lá, a bordo de um veículo GM/Corsa Classic de cor branca, encaminhando-se ao local do fato, onde Jair desceu com duas pistolas nas mãos, uma Taurus G2C, calibre .40 e uma Glock, calibre 9mm, mesmas armas apreendidas no APF n° 9051/2021/152527, quando preso em flagrante por tráfico e posse de armas. 



    Jair detalhou, ainda, à Autoridade Policial o fato: disse que ao avistar Mateus já começou a atirar, sendo que primeiro descarregou a pistola Glock e depois descarregou a pistola Taurus. Após o fato ingressou pela porta traseira do Corsa branco, atrás do motorista, empreendendo fuga do local, afirmando que a fuga foi ininterrupta e direta, até Xangri-lá. Andrei teve a função de motorista”. 



    [...]



    Imperioso registrar, nesse contexto, a possibilidade de oitiva de quaisquer testemunhas durante o julgamento, já que o procedimento bifásico a que estão sujeitos os crimes dolosos contra a vida permite incremento probatório e ampla produção de prova em Plenário, perante o Conselho de Sentença, mediante inquirição de testemunhas, inclusive – vide HC 173696 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no qual assentado que, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, “o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada”, não estando “fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes”. 



    Conforme consignado pelo Juízo de primeira instância, Diante dessa amostra probatória, principalmente pela confissão do réu Jair Henrique em sede policial, tem-se elementos suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque A dualidade de exposição dos fatos, por si só, impede a impronúncia dos réus, justamente porque, na atual fase processual, que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, somente poderia ser acolhida a tese quando estreme de dúvida a versão sustentada ou que fosse a única tese possível a ser extraída do acervo probatório, o que definitivamente não se apresenta nos autos. 



    Realmente, além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer o Tribunal de origem, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da paciente. 



    Diante desse quadro, revela-se inviável, neste juízo, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    A propósito, assim decidiu a Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso semelhante (Rcl 59.371/RS, DJe de 9/5/2023): 



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que “inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria. 



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito 5001438-23.2022.8.21.0073) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente